Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002464-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIZETE PAULA DE MELO CONCEICAO - CPF: 037.412.091-98 (APELANTE), JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO -
EDITAL No. 001/2016-PMR -
NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE NO DECORRER DA DEMANDA -
PORTARIA No 25.277/2020 - PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO
MANDAMUS

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
RECURSO APELAÇÃO PREJUDICADO
.

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente
Mandamus
, se a tutela almeja já foi atingida em outra demanda, não havendo mais razão para seu prosseguimento.

2. Por conseguinte, prejudicado o Recurso Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação Cível, interposto por
ELIZETE PAULA DE MELO CONCEIÇÃO,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, M.M.
Wagner Plaza Machado Junior,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1002464-95.2017.8.11.0003, impetrado por
Elizete Paula de Melo Conceição,
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT
, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo,
objetivando a concessão da segurança para nomeação da Impetrante para o cargo em Enfermagem, em que foi classificada na 29a posição, através do Edital de Concurso Público no 001/2016, na modalidade ampla concorrência, sendo que a Administração Pública Impetrada não teria realizado a convocação dos demais aprovados, apesar do surgimento de novas vagas, realizando contratação de profissionais temporários, para prestação de serviços referentes ao cargo em questão.

O juízo
a quo
prolatou decisão inicial concedendo a pretensão da Impetrante, deferindo, inclusive, o pedido liminar para convocação, contudo, a autoridade coatora obteve êxito no Agravo de Instrumento interposto, obtendo liminar que suspendeu a decisão de nomeação da Impetrante.

A sentença denegou a segurança pleiteada, sob argumento “
de que ainda que de fato o Impetrado haja contratado pessoal de maneira precária, o fato é que
existem outros aprovados à sua frente, os quais não figuram no presente feito
, portanto com melhores condições e direito que a Impetrante, sendo entendimento defendido por este Juízo que tal fato ilide a concessão da liminar buscada, notadamente quando qualquer decisão proferida em sentido contrário extrapolaria a abrangência
inter partes
da presente
decisum
, haja vista atingir terceiros que não envolvidos no feito”.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante a existência de direito liquido e certo a convocação e nomeação da Apelante no concurso público, ao final, pugna pela reforma favorável da sentença.

Não houve oferta de contrarrazões pelo Apelado – Id. 2172359 e 2172361.

Noutro momento, o Apelado apresentou suas contrarrazões – Id. 2529877, pugnando pela improcedência do aludido recurso Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso Apelação – Id. 3125274.

Novamente o Apelado vem aos autos requerer a extinção da demanda sem resolução do mérito – Id. 35268489.

Por fim, manifesta a Apelante nos autos informando que já houve a sua convocação e nomeação ao cargo objeto da demanda – Id. 49578486.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
Elizete Paula de Melo Conceição,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança pleiteada.

A liminar foi deferida – Id. 2172298.

Após, a autoridade coatora obteve êxito no Agravo de Instrumento interposto, obtendo liminar que suspendeu a decisão de nomeação da Impetrante – Id. 2172323.

De início, ressalto o recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que a Impetrante foi convocada para tomar posse no cargo almejado de Enfermagem.

No caso, verifica-se do Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) No 4.263, do dia 27 de janeiro de 2020, que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis do Estado de Mato Grosso, através da Portaria No 25.277, nomeou a Impetrante para exercer o cargo de Especialista em Saúde, Perfil: Enfermeira, convocada conforme Mandado de Cumprimento de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Ordinária – Processo no 8018290-08.2018.811.0003, em trâmite no 2a Juizado da Fazenda Pública – Comarca de Rondonópolis/MT (Edital de Convocação no 062 – PMR, publicado no Diorondon-e no 4.591 de 09 de dezembro de 2019), classificada na 29a colocação, a ser lotada na Secretaria Municipal de Saúde –
Id. 49578490, no cargo almejado neste recurso de Apelação.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente
mandamus
.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a Impetrante foi nomeada no cargo almejado, o que se torna juridicamente impossível a apreciação da presente demanda ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido é o entendimento aplicado por esta Turma Reunida:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA OU EXONERAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS – NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PERDA DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. Cuidando-se de mandado de segurança visando a nomeação em concurso público em que há notícia superveniente de nomeação do impetrante no cargo almejado, constata-se a perda do objeto na presente impetração. Impõe a extinção do writ sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. (N.U 1003349-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019).

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança e, por conseguinte, prejudicado o recurso Apelação.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o
MANDAMUS,
sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Por conseguinte, declaro
PREJUDICADO O RECURSO APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021